Tribunal: STF
Processo: SS 2597
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
   REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE
   MANDATO NOS AUTOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
   NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Os presentes embargos são mera
   reiteração dos anteriores.
2.      Inexistência de omissão a
   sanar.
3.      Acórdão embargado que se encontra devidamente
   fundamentado, embora contrário aos interesses da
   parte.
4.      Embargos de declaração rejeitados com aplicação de
   multa aos embargantes de 1% sobre o valor da causa.